Tribunal: TJSP
Processo: 0005950-81.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005950-81.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JONAS
CORREA DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005950-81.2020.8.26.0521 -Voto no 15.824
2
Voto no 15.824
Agravante: Jonas Correia do Nascimento
Agravado: Ministério Público
Comarca de Presidente Prudente
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu
pedido de livramento condicional. Recurso da defesa. Não
demonstrado o desacerto da decisão judicial. Recurso
desprovido.
1. JONAS CORREIRA DO NASCIMENTO
interpôs agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de
livramento condicional (fls. 18). Alega, em suma, que preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício, especialmente por já ter
cumprido cerca de 75% de sua pena (fls. 01/09).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 30), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu não provimento (fls. 40/43).
É o relatório.
2. Desacolhe-se o reclamo.
3. Afinal, não logrou o recorrente demonstrar
como lhe incumbia o desacerto da r. decisão hostilizada.
Na realidade, os dados constantes dos autos não
indicam que o agravante possui mérito para a obtenção do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005950-81.2020.8.26.0521 -Voto no 15.824
3
Com efeito, consta do boletim informativo que
o agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave, em data recente
(fls. 06.03.2020; fls. 15), consistente em evasão. Tanto que seu
comportamento carcerário foi considerado mau (fls. 12).
Cuida-se de um cenário que compromete a
pretensão do sentenciado, porquanto não revela, pelo menos na falta de
outros elementos, um comportamento compatível com alguém que está
em condições de ganhar a liberdade, ainda que condicional (artigo 83,
III, do Código Penal), na esteira do aduzido na r. decisão.
De fato, a prática de falta grave no curso da
execução pode obstar a concessão do benefício por falta do requisito
subjetivo (artigo 83, III, do Código Penal), porquanto o comportamento,
enquanto pressuposto para o livramento condicional, deve ser aferido
durante todo o tempo da execução (STJ, REsp no 1.744.684, rel. Min.
Jorge Mussi; AgRg no HC no 423.662, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC
no 371.375, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no AREsp no 877.488, rel.
Min. Rogério Schietti Cruz).
Dentro deste contexto, não há como conceder
ao agravante o livramento condicional. O cumprimento de tempo de
pena estabelecido em lei o requisito objetivo não é suficiente para a
obtenção dos benefícios, à luz da sistemática prevista na Lei de
Execução Penal e no Código Penal.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator